Tribunal: TJDFT
Processo: 0703661-46.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, BANCO SAFRA S/A para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da tempestividade do recurso de apelação, tendo em vista que a sentença de id 84480935 foi disponibilizada em 02/03/2021 (id 24766312) e o recurso interposto apenas em 24/03/2021(24766315), bem como sobre a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, preliminar esta que suscito de ofício. Intime-se. Publique-se.